Tribunal: STF
Processo: ARE 1560965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA. ERRO ADMINISTRATIVO NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. CORREÇÃO ANTES DA DECADÊNCIA. CONFIRMAÇÃO PELO TCE-PE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. O cálculo inicial dos proventos de aposentadoria do apelado inclui vantagens pecuniárias temporárias, resultando em valor superior ao devido.



    2. A Administração Pública detecta e corrige o erro antes de operar a decadência, conforme o art. 53 da Lei 9.784/99.



    3. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) confirma a legalidade dos valores corrigidos dos proventos de aposentadoria.



    4. A base de contribuição para a aposentadoria deve ser composta pelos vencimentos do cargo efetivo acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, excluindo-se aquelas de caráter temporário, conforme o art. 4º, §1º, da Lei 10.887/04 e o art. 17 da Lei Municipal 3.891/13.



    5. A incorporação de vantagens pecuniárias temporárias aos proventos de aposentadoria é ilegal, salvo previsão expressa em lei.



    6. A correção do erro administrativo pela autarquia está em consonância com o princípio da legalidade, que rege a Administração Pública.



    7. Recurso provido para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido autoral de pagamento das diferenças dos proventos de aposentadoria e invertendo os ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 6º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; 5º, caput e incisos XXXV e LV; e 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente